Tribunal: TJMT
Processo: 1002030-06.2022.8.11.0012
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002030-06.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SANDREANE COSTA NASCIMENTO - CPF: 003.284.602-90 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1002030-06.2022.8.11.0012

Recursos Cíveis Inominados n. 1002030-06.2022.8.11.0012

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Sandreane Costa Nascimento

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, de maneira indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1002030-06.2022.8.11.0012

Recursos Cíveis Inominados n. 1002030-06.2022.8.11.0012

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Sandreane Costa Nascimento

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Banco Bradesco S/A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial e Criminal de Nova Xavantina.

S
entença (Id 177787787):
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenando a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Inominado
(Id. 177787788): defende que inexiste ato ilícito praticado pela empresa, requer a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1002030-06.2022.8.11.0012

Recursos Cíveis Inominados n. 1002030-06.2022.8.11.0012

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Sandreane Costa Nascimento

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Sandreane Costa Nascimento em face de Banco Bradesco S.A., em razão negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 73,77 (setenta e três reais e setenta e sete centavos),
que aduz ser ilegítima, pois não possui relação jurídica com a instituição financeira.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da autora foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito inexistente.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a instituição financeira não apresentou contrato de adesão assinado pela autora, e nenhum outro meio de prova para comprovar a legitimidade do débito discutido nos autos.

Diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do Código de Processo Civil), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. 1-
A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010175-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. ENERGISA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTRIÇÕES POSTERIORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da negativa da Reclamante em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou ao processo documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
3. Quantum indenizatório mantido 4. Restrições posteriores. 5. Sentença mantida. 5. Recurso da reclamante conhecido e não provido. 6. Recurso da reclamada conhecido e não provido. (N.U 1030081-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestadora de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Impende salientar que a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência, sendo nesse sentido a jurisprudência dos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.c 1.
Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2
. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.
3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Rever as conclusões da Corte local que, com base nas provas constante dos autos, reconheceu a revelia da agravante e afastou as alegações de abandono da causa e julgamento extra petita, demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, providência que encontra óbice no disposto na Súmula 7 do STJ. Precedentes
. 2. À luz da jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.099.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.).

Este é também o entendimento das Turmas Recursais, de que a indevida negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral,
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova.

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. (SÚMULA 385 DO STJ). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e a credora não comprova sua origem. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula nº 385 do STJ). A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da
Súmula nº 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito,
sem a existência de negativação preexistente,
gera dano moral “in re ipsa”.
Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, se tiver sido fixado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Recurso improvido. DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCESSO 1008191-28.2023.8.11.0002. RELATOR: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS. DATA DO JULGADO: 25/07/2023.

Logo, devida é a indenização à parte recorrida, que por desídia da parte recorrente, teve o seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que inegavelmente, ocasionou prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, reduzo o quantum indenizatório de
R$6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL
provimento para o fim de reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023